Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-47.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704135-47.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE DE MOURA SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante para reformar a decisão do Juízo originário que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos do processo no 0730783-50.2019.8.07.0016, em curso no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos juntados pela Contadoria Judicial, determinou a expedição do Precatório, e indeferiu o pedido de requisição de pagamento imediato da Requisição de Pequeno Valor - RPV, uma vez que os cálculos apresentados ultrapassam o limite de 10 (dez) salários mínimos e não houve renúncia do embargante ao valor excedente. O embargante alega que há omissão na decisão proferida, pois manteve a decisão impugnada, “considerando que apenas o valor que não supere teto legalmente estabelecido para processamento de pagamento do crédito pela sistemática das RPVs pode ser levantado, nos termos da Portaria Conjunta 61 de 28/06/2018, devendo o excedente se submeter ao rito dos Precatórios", pois o Juízo originário indeferiu o levantamento da quantia de 10 (dez) salários mínimos, condicionando-o à renúncia do excedente. Trouxe aos autos cópia de decisão proferida recentemente pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, onde alega que foi proferida decisão no sentido diverso da decisão proferida nestes autos. Por último, requereu o conhecimento dos embargos de declaração para que seja reconsiderada a decisão que indeferiu a tutela de urgência e, alternativamente, que seja determinado o processamento do pagamento de 10 (dez) salários mínimos como RPV e o valor restante como Precatório preferencial. O Distrito Federal requereu a rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal do Relator, na forma do artigo 35, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Ao contrário do alegado pela embargante, a decisão embargada foi clara no sentido de frisar que o patamar máximo de RPV é de 10 (dez) salários mínimos, uma vez que a Lei Distrital n. 5.475/2015, que estabelecia o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para liquidação das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional no julgamento das ADIs no. 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8. Cumpre salientar que o pedido de preferência almejado pelo agravante deverá ser feito diretamente na COORPRE, após a expedição do Precatório pelo Juízo originário, uma vez que aquela Coordenadoria possui uma lista com ordem cronológica de pagamento, com preferência de credores sobre as demais listas, conforme decisão apresentada pelo próprio embargante. Dessa forma, não há que se falar em erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, motivo pelo qual os embargos não merecem prosperar. Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito